Tribunal: TJSP
Processo: 2212739-50.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Assembléia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Mandado de segurança. Impetrante que alega omissão do douto Magistrado em apreciar pedido liminar formulado no processo no 1012885-76.2024.8.26.0361. Falta de interesse de agir. Pedido liminar já examinado nos autos. Artigo 5o, II da Lei no 12.016/09. Inépcia da inicial reconhecida. Processo extinto.